Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-26.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO (STALKING). AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFISSÃO PARCIAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. ABSORÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, ameaça e perseguição, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar as condenações, especialmente quanto ao crime de perseguição; (ii) examinar a ocorrência de bis in idem diante da condenação simultânea pelos crimes de ameaça e perseguição; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena, do regime inicial de cumprimento, da manutenção da prisão preventiva e das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir credibilidade especial à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
4. A conduta tipificada no art. 147-A, § 1o, II, do CP é evidenciada quando o réu persegue a vítima reiteradamente, perturbando sua liberdade e privacidade. 4.1. O envio reiterado de dezenas de mensagens de áudio, em lapso temporal de um mês, com conteúdo intimidatório e ameaçador, configura habitualidade suficiente para a caracterização do crime de perseguição.
5. Se as ameaças proferidas pelo réu constituíram meio para a prática do crime de perseguição, integrando o mesmo contexto fático, deve haver a absorção da ameaça pelo crime mais grave.
6. O aumento de pena na segunda fase da dosimetria em fração superior a 1/6 por agravante exige fundamentação específica.
7. Conquanto a pena seja inferior a 4 anos, os maus antecedentes e a reincidência, principalmente quando cumulados, justificam o regime fechado.
8. Evidenciada a permanência do risco à integridade física e psicológica da vítima, não há falar em revogação das medidas protetivas.
9. A manutenção da custódia cautelar após a sentença condenatória, nas hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não exige fundamentação exaustiva. É suficiente a indicação de que subsistem os fundamentos que motivaram a decretação da medida extrema, desde que demonstrados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO:
10. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 24-A; Código Penal, arts. 59, 61, I, 69, 147, §1o, e 147-A, §1o, II; Código de Processo Penal, arts. 312 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.003.623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 01.03.2018, DJe 12.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; TJDFT, Acórdão 2030792, 0706273-30.2024.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 05.08.2025, DJe 16.08.2025; TJDFT, Acórdão 1978289, 0702398-02.2022.8.07.0012, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 13.03.2025, DJe 23.03.2025.